Tribunal: TJDFT
Processo: 0713627-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. PLANO DE PARTILHA. ITCMD/ITCD. TEMA 1074/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “CONDENAR o Distrito Federal a restituir à parte autora a quantia de R$ 4.523,90, a título de repetição de indébito tributário, a qual deve ser corrigida a partir da data do pagamento do imposto (26/05/2020 - ID 118201616). Nos termos do artigo 3.o da EC n. 113/2021, para os fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.”. Preliminarmente, requereu a suspensão do feito até o Julgamento do Tema 1.074/STJ. No mérito, afirma que o Decreto na 34.982, o Imposto Sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, deve ser pago antes de proferida a sentença no processo de inventário. Requer a reforma da sentença.
3. Os recorridos, em contrarrazões afirmam que um decreto viola o princípio da legalidade, pois é contrário ao Art. 659 do Código de Processo Civil, que é uma lei federal. Requer a manutenção da sentença.
4. Decisão ID 41155252, determinou a suspensão do presente feito.
5. Em uma interpretação sistemática do art. 659, §2o, do Código de Processo Civil e do artigo 192 do Código Tributário Nacional, no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis. Isso, porém, não dispensa a parte de comprovar o prévio pagamento dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio (Tema 1.074 STJ).
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.